Tribunal: TJSP
Processo: 1504363-40.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO TENTADO - Questão prejudicial - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise recursal para esse crime.

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena, no entanto, mitigada - Regime prisional

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO TENTADO - Questão prejudicial - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise recursal para esse crime.

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena, no entanto, mitigada - Regime prisional semiaberto adequado - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso parcialmente provido.